Tribunal: TJMT
Processo: 1025899-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025899-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CLEITON DA SILVA ALVES 36939205837 - CNPJ: 23.180.695/0001-36 (AGRAVADO), CLEITON DA SILVA ALVES - CPF: 369.392.058-37 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - ILEGALIDADE - REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO - BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A redução a zero dos custos do microempreendedor individual, conforme estabelecido no §3º do art. 4º da LC 123/06, é abrangente e total, englobando a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento, que decorre do exercício do poder de polícia municipal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução fiscal n. 1006877-03.2021.8.11.0007, ajuizada em face de Cleiton da Silva Alves 36939205837, julgou parcialmente extinto o processo, nos termos do art. 924, III, do CPC, referentes aos lançamentos nº D11264955/2017, D279259/2018 e A D381226/2019 da CDA nº 1318/2021, assim como a CDA nº 1318/2021, eis que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança), e determinou o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente (lançamento nº D449125/2020 da CDA 1318/2021).

O Agravante assevera, em síntese, que a redução a zero descrita no §3º do art. 4º da LC 123/06 se refere apenas aos custos de abertura e encerramento da atividade empresarial, o que não acoberta a renovação de alvará.

Sustenta que a Constituição Federal de 1988 garante a autonomia financeira dos entes federativos e lhes confere competência tributária. Portanto, é responsabilidade dos entes federativos instituir seus próprios tributos e conceder isenções, conforme estabelecido pela legislação.

Afirma que a isenção da cobrança do tributo em questão constitui uma inconstitucionalidade material, ou seja, uma declaração incidental de inconstitucionalidade da interpretação extensiva dada ao §3º do artigo 4º da Lei Complementar 123/2006.

Nesse desiderato, pugna provimento do presente recurso, a fim de anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação à integralidade do débito executado, bem como, que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do §3º do art. 4º da LC 123/2006, ou sua interpretação conforme a Constituição Federal, afastando sua aplicação no presente caso.

Sem contraminuta.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução fiscal n. 1006877-03.2021.8.11.0007, ajuizada em face de Cleiton da Silva Alves 36939205837, julgou parcialmente extinto o processo, nos termos do art. 924, III, do CPC, no que concernem os lançamentos nº D11264955/2017, D279259/2018 e A D381226/2019 da CDA nº 1318/2021, assim como a CDA nº 1318/2021, eis que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança).

Extrai-se, dos autos de origem que o exequente, ora apelante, ajuizou, em 25/11/2021, a Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário em descrito nas Certidões de Dívida Ativa n. 1317/2021 e 1318/2021, decorrente do não pagamento de “taxa referente a alteração cadastral conforme processo 26914/2016” e “alvará - taxa de localização e funcionamento - 2017, 2018, 2019 e 2020”, respectivamente.

Sob o id. 71002336, consta a Ficha Cadastral da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, referente a parte Executada, com a informação de que em 31/12/2019, houve o seu desenquadramento do MEI (Microempreendedor Individual).

No decorrer da marcha processual, a Juíza Singular determinou a intimação da exequente para se manifestar no tocante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança), uma vez que parte dos lançamentos são correspondentes à taxa de alteração e de alvará,
enquanto a parte executada ainda se enquadrava como MEI
.

A Fazenda Municipal em sua manifestação defendeu que “
a parte executada não se enquadra na figura do microempresário individual, e a ela não pode ser assemelhado – em especial porque as isenções interpretam-se restritivamente (art. 111, II do CTN) – pelo que a discussão sobre a aplicação do art. 4º, §3º, da lei federal em questão não se aplica ao caso em voga”,
razão pela qual pugnou pelo regular prosseguimento do feito (id. 130799681, do feito de origem).

Na sequência, a Magistrada
a quo
proferiu decisão extinguindo, parcialmente, o feito, nos seguintes termos:

“[...]

Pois bem. Verifica-se a partir da análise ficha cadastral do executado na JUCEMAT (ID 71002336) que, embora atualmente não se enquadre mais como microempreendedor individual (MEI), conforme alegado pelo exequente, o executado possuiu essa característica no período compreendido entre 31.08.2015 e 31.12.2019.

No ponto, observa-se que os lançamentos nº D11264955/2017, D279259/2018 e A D381226/2019 da CDA nº 1318/2021, assim como a CDA nº 1318/2021, que embasam a presente execução, referem-se à cobrança de taxa de alvará relativa ao lapso temporal em que a parte executada ainda era microempreendedor individual, configurando ilegalidade.

Com efeito, o artigo 179 da Constituição Federal estabelece que as Unidades Federativas estão obrigadas a conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias. Vejamos:

[...]

Desta feita, visando dar efetividade ao que determinada a Constituição Federal, a Lei Complementar n.º 123/2006 instituiu-se o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional que, em seu artigo 4º, garante a tramitação simplificada para a abertura de empreendimentos e a isenção das taxas para obtenção de alvarás, bem como reduz a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Ademais, no âmbito infralegal, a Resolução nº. 48/2018 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, em seu art. 7º, dispõe que:

[...]

Logo, a cobrança da taxa apresentada caracteriza conduta ilegal, vez que viola a Constituição Federal, bem como a Lei Complementar nº 123/2006.

É o que entende a jurisprudência pátria:

[...]

Outrossim, em que pese a previsão do artigo 134 do Código Tributário Municipal, entendo que tal cobrança é ilegal, diante do tratamento jurídico dado ao microempreendedor individual em âmbito federal, conforme acima exposto.

Ante o exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, bem como fora oportunizada a manifestação das partes, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 924, III, do CPC, no que concernem os
lançamentos nº D11264955/2017, D279259/2018 e A D381226/2019 da CDA nº 1318/2021, assim como a CDA nº 1318/2021
, eis que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança), devendo prosseguir o feito em relação ao débito remanescente (lançamento nº D449125/2020 da CDA 1318/2021).

[...]”

Contra esse ato, o Município de Alta Floresta interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que há previsão Constitucional de tratamento jurídico favorecido e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras.

A Carta Maior, em seu artigo 170, IX, e 179, assim dispôs:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Art. 179.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

A Emenda Constitucional nº 42, de 2003 (posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023), trouxe modificações ao texto constitucional, dentre elas a necessidade de edição de lei complementar para se definir o tratamento favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Nesse sentido, especificamente sobre o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, destaca-se trecho do Voto do Relator Ministro DIAS TOFFOLI, no julgamento do RE nº 627.543/RS, em sede de repercussão geral, em que foram analisados argumentos semelhantes,
Mutatis mutandis,
aos deduzidos neste pleito:

“O conjunto desses dispositivos constitucionais traduz, na teoria jurídica, para alguns autores, o chamado princípio do
tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte
. Para além de razões jurídicas, esse princípio está fundado em questões econômicas e sociais ligadas à necessidade de se conferirem condições justas e igualitárias de competição para essas empresas.

[...]

Como se vê, o tratamento diferenciado e favorecido se insere no contexto das
políticas públicas
que se prestam para dar concretude aos preceitos constitucionais já enumerados [...].” (RE 627543, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212

DIVULG 28-10-2014

PUBLIC 29-10-2014). (Grifos do autor).

Dessa maneira, no intuito de concretizar tais diretrizes constitucionais, a Lei Complementar n. 123/2006, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 128/2008 e a Lei Complementar nº 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelecer os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são menos burocráticos e mais simplificados.

Com essas inovações o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar n. 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento,
in verbis:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e as demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Constata-se, desse modo, que os Microempreendedores Individuais foram dispensados do pagamento de todo e qualquer custo cobrado pelo Estado, em todos os níveis de governo, como condição para o exercício de sua atividade, obrigando-os, apenas, ao recolhimento dos tributos previstos na própria LC n. 123/2003.

Ressalva-se, todavia, que eles continuam sujeitos à fiscalização dos órgãos de licenciamento. No entanto, estão isentos de pagar quaisquer taxas pelo exercício dessa atividade estatal.

Logo, a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia, como no presente caso, caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal, bem como a Lei Complementar nº 123/2006.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Na mesma vertente, já decidiu este Tribunal:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida.

(TJMT. RAC 0001740-84.2018.8.11.0032. órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 10/03/2020. Publicação: DJE 04/05/2020).

Portanto, neste caso, afigura-se ilegal a cobrança de taxa de alteração e de alvará,
enquanto a parte executada ainda se enquadrava como MEI
.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, e mantenho inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024